Tribunal: TJPA
Processo: 0843607-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843607-43.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MIGUEL TADEU DA SILVA KALIL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. DÉBITO PRETÉRITO (2013–2016). CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA ,concessionária de energia elétrica contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MIGUEL TADEU DA SILVA KALIL, em que é requerida a apelante; sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$-5.379,82 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) referente à conta contrato nº 422940; tornou definitiva a tutela antecipada concedida, mantendo a obrigação da ré de se abster de incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito em razão do débito ora declarado inexigível; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, em razão de cobrança e corte indevido no fornecimento de energia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da cobrança de débito oriundo de suposta irregularidade em medidor, bem como a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito posteriormente reconhecido como inexistente.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária reconheceu a inexistência do débito, evidenciando falha na medição e faturamento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é ilegítimo o corte quando a cobrança decorre de irregularidade apurada unilateralmente, bem como quando se refere a débitos pretéritos. A suspensão do serviço essencial, sobretudo em véspera de feriado natalino, configura falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese:
É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito ou decorrente de irregularidade unilateralmente apurada, notadamente quando a própria concessionária reconhece posteriormente a inexistência do débito.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
- Arts. 14 e 22 do CDC;

- Tema 699, STJ;

-STJ,
AgRg no AREsp 2548149 / SC
,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2024/0005468-1, Relator
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP-

DJEN 12/09/2025;

-
STJ - AgInt no AREsp: 1913993 PR 2021/0182416-7, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803028-91.2019.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA ,concessionária de energia elétrica contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MIGUEL TADEU DA SILVA KALIL, em que é requerida a apelante; sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$-5.379,82 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) referente à conta contrato nº 422940; tornou definitiva a tutela antecipada concedida, mantendo a obrigação da ré de se abster de incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito em razão do débito ora declarado inexigível; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, em razão de cobrança e corte indevido no fornecimento de energia.

Consta dos autos que a cobrança se referia a suposto consumo não registrado no período de 2013 a 2016, apurado unilateralmente, e que houve
suspensão do fornecimento de energia elétrica em 18/12/2017, véspera do Natal
. Posteriormente, a própria concessionária
reconheceu administrativamente a inexigibilidade do débito
.

Inconformada, a ré apelou, sustentando, em síntese, regularidade da conduta e ausência de dano moral.

Parte autora/ recorrida não se manifestou.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, conheço do presente recurso de apelação cível, pelo que coloco-o a mesa para julgamento, havendo preliminares arguidas, acerca da nulidade da sentença em virtude do cancelamento da fatura no valor de R$-5.379,82 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), antes da prolação da sentença,
nota-se que não existe sequer uma razão apresentada que guarde correlação lógica da alegação de nulidade com nenhum dos elementos essenciais da sentença apelada.

No caso, a parte recorrente demonstra apenas inconformismo com a decisão do juízo
a quo
que deferiu os pedidos feitos na inicial pelo consumidor prejudicado; ou seja, mera irresignação e que não se insere no âmbito de nulidade, vez que a sentença contém todos os elementos essenciais descritos no art. 489, CPC.

O princípio da dialeticidade, de assento constitucional no devido processo legal (art. 5º, LV, CF), exige que a parte impugne de modo específico os fundamentos do julgado, de modo a possibilitar o contraditório efetivo e a adequada prestação jurisdicional. Sua inobservância conduz à inépcia argumentativa e ao não conhecimento do recurso – entendimento, aliás, reiteradamente acolhido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no AREsp 2548149 / SC
,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2024/0005468-1, Relator
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP-

DJEN 12/09/2025).

Rejeito a preliminar.

- DA PRELIMINAR DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA.
Sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão não é um direito potestativo da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão, o que não restou comprovado na espécie.
Para além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:
Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:
I – por qualquer membro do órgão colegiado;
II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.

Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da
pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.
§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.
§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.
§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.
§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.
§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.
§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.
Extrai-se dos citados dispositivos que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial, se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não.
Nessa toada, como já afirmado acima, não restam demonstradas na espécie a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual.
Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA, contemplando tal entendimento:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de
sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455).
3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024; Data de Publicação: 18/04/2024)
É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, o que não é o caso dos autos. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramental que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.
Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que não há na legislação o direito de exigir que o julgamento ocorra em sessão presencial.
Desta forma, indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual.
Rejeito a preliminar.

Dessa forma, passo ao exame do mérito.

A sentença recorrida examinou com profundidade a moldura fática e jurídica da controvérsia, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, é incontroverso que a relação entabulada é de consumo, submetendo-se ao regime da
responsabilidade objetiva
previsto no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Demonstrados o fato (cobrança e corte), o dano (privação de serviço essencial) e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

No caso, restou evidenciado que a cobrança impugnada decorreu de
suposta irregularidade no medidor
, apurada unilateralmente pela concessionária, e que, posteriormente, foi
cancelada administrativamente
, o que configura inequívoco reconhecimento da
inexistência do débito
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária
” (AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022).

Do mesmo modo, o STJ, ao julgar o
REsp 1.412.433/RS (Tema 699)
, firmou entendimento de que “
a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias
.”

No caso dos autos, a cobrança referia-se ao período de 2013 a 2016, tratando-se, portanto, de débito pretérito, o que, por si só, afasta a legitimidade do corte.

Soma-se a isso o fato de que a própria concessionária
reconheceu a inexistência do débito
, evidenciando
falha na prestação do serviço de medição e faturamento
, o que reforça a ilicitude da conduta.

Nesse sentido o C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ENERGIA

ELÉTRICA
. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO.
TEMA

699
/
STJ
. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (
Tema

699
), cuja controvérsia versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de
energia

elétrica
em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço", consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor,
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
". 2. O acórdão recorrido, à luz das provas constantes dos autos, concluiu pela aplicação do mencionado julgamento repetitivo ao entendimento de que à parte agravante foram garantidos os devidos contraditórios e processo legal, bem como a ampla defesa na apuração do débito no âmbito do processo administrativo. Rever essa compreensão demandaria o reexame do acervo fático constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 1913993 PR 2021/0182416-7, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

Segue em consonância com o entendimento do Tribunal da Cidadania este E. TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, em agravo interno, confirmou decisão de apelação cível que reconheceu a ilegalidade de cobrança por consumo não registrado (CNR) e condenou ao pagamento de danos morais. O fundamento da cobrança foi exclusivamente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem observância do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

(...)

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão central da lide, reconhecendo que a cobrança por CNR é ilegítima se baseada apenas em TOI, sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) também reconhece a nulidade de cobranças unilaterais por parte de concessionárias sem procedimento regular.
5. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e em consonância com precedentes do próprio Tribunal
.

6. Houve manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, inexistindo omissão ou contradição que justifique acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cobrança de consumo não registrado (CNR) baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhado de procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa. 2
. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais decorrente de corte indevido de energia e cobrança abusiva revela-se proporcional e não configura enriquecimento sem causa.
3. A análise expressa dos dispositivos invocados para fins de prequestionamento afasta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803028-91.2019.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2025 ), grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA
. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA FINS ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(...)

4.
No caso concreto, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo singular não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte Estadual
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). ‘’

(4678698, 4678698, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-09, Publicado em 2021-03-11), grifo nosso.

Ressalte-se, ainda, que houve
suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em véspera de feriado natalino
, circunstância que agrava a ofensa, por implicar privação abrupta de serviço público essencial em momento sensível, apta a gerar abalo moral que
extrapola o mero dissabor
, configurando dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito, reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em valor fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

integralmente a sentença proferida
que
declarou a inexistência do débito no valor de R$-5.379,82 referente à conta contrato nº 422940; tornou definitiva a tutela antecipada concedida, mantendo a obrigação da ré de se abster de incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito em razão do débito ora declarado inexigível; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Atente-se a Secretaria para publicação

exclusivamente, em nome de Lucimary Galvão Leonardo Garces (OAB/PA n.º 20.103-A), conforme requerido.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026